Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. É válida a Citação por Edital da pessoa jurídica quando esgotados os meios disponíveis para sua localização, inclusive a realização de consultas nos sistemas informatizados do Tribunal (BacenJud, Renajud, Infoseg) também em nome dos sócios da empresa, a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório.

2. Incumbe à Defensoria Pública o exercício da Curadoria Especial (artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil), sendo uma de suas funções institucionais (artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009).

3. Declarada nula, de ofício, a Decisão que nomeou Núcleo de Prática Jurídica para exercer atribuição própria da Defensoria Pública (Curadoria Especial), e dos atos por ele praticados.

4. Sentença cassada.